Tribunal: TJES
Processo: 5007608-18.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007608-18.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BLENDO DE OLIVEIRA FERREIRA
RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSISTÊNCIA EM COBRANÇAS APÓS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. LIGAÇÕES, E-MAILS E MENSAGENS REPETIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidor inconformado com sentença que, apesar de reconhecer a inexistência do débito, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da configuração de abalo moral em razão de cobranças indevidas reiteradas, realizadas por diversos meios de comunicação e de forma reiterada, mesmo após tentativas do consumidor de solução administrativa.

RAZÕES DE DECIDIR

Caracterizada a falha na prestação do serviço, com descumprimento do dever de boa-fé e de respeito aos direitos da personalidade do consumidor. Conduta da instituição financeira que extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, gerando constrangimento, angústia e perturbação emocional.

A conduta da requerida violou os princípios da boa-fé objetiva e do dever de respeito à dignidade e ao sossego do consumidor, configurando verdadeiro abuso de direito. O constrangimento e os transtornos causados extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral.

Diante desse contexto, impõe-se a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da conduta abusiva e ofensiva aos direitos da personalidade do autor.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A cobrança reiterada e indevida de dívida inexistente, mediante reiteradas ligações, e-mails e mensagens insistentes, mesmo após a tentativa de solução administrativa pelo consumidor, configura violação aos direitos da personalidade, ensejando a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, VI e VIII; 14;

Código de Processo Civil: art. 373, II;

Código Civil: arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - AC: 10000221193923001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022;

TJ-PR - RI: 00006840720198160205 PR 0000684-07.2019.8.16.0205 (Acórdão), Relator: Juiz Irineu Stein Júnior, Data de Julgamento: 19/06/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/06/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007608-18.2023.8.08.0047

RECORRENTE: BLENDO DE OLIVEIRA FERREIRA

RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSE DEMO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSISTÊNCIA EM COBRANÇAS APÓS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. LIGAÇÕES, E-MAILS E MENSAGENS REPETIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidor inconformado com sentença que, apesar de reconhecer a inexistência do débito, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da configuração de abalo moral em razão de cobranças indevidas reiteradas, realizadas por diversos meios de comunicação e de forma reiterada, mesmo após tentativas do consumidor de solução administrativa.

RAZÕES DE DECIDIR

Caracterizada a falha na prestação do serviço, com descumprimento do dever de boa-fé e de respeito aos direitos da personalidade do consumidor. Conduta da instituição financeira que extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, gerando constrangimento, angústia e perturbação emocional.

A conduta da requerida violou os princípios da boa-fé objetiva e do dever de respeito à dignidade e ao sossego do consumidor, configurando verdadeiro abuso de direito. O constrangimento e os transtornos causados extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral.

Diante desse contexto, impõe-se a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da conduta abusiva e ofensiva aos direitos da personalidade do autor.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A cobrança reiterada e indevida de dívida inexistente, mediante reiteradas ligações, e-mails e mensagens insistentes, mesmo após a tentativa de solução administrativa pelo consumidor, configura violação aos direitos da personalidade, ensejando a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, VI e VIII; 14;

Código de Processo Civil: art. 373, II;

Código Civil: arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - AC: 10000221193923001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022;

TJ-PR - RI: 00006840720198160205 PR 0000684-07.2019.8.16.0205 (Acórdão), Relator: Juiz Irineu Stein Júnior, Data de Julgamento: 19/06/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/06/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem sendo indevidamente cobrada por débitos não contraídos, apesar de todas as faturas do cartão de crédito de sua titularidade terem sido integralmente quitadas junto ao banco requerido. Sustenta que, mesmo após tentativas de resolução administrativa junto à requerida, não obteve sucesso. Diante disso, pleiteia, liminarmente, a suspensão imediata das cobranças consideradas indevidas. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência, a declaração de inexistência do débito imputado e a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, julgando improcedente o pedido de danos morais, “posto que a mera cobrança indevida por si só não caracteriza dano moral.”:

Ante o exposto,
JULGO o pedido autoral PARCIALMENTE PROCEDENTE, para declarar a inexistência do débito
referente ao contrato nº 21501102095931, REJEITANDO o pedido de

danos morais, bem como julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais, o autor alega que, mesmo após a devolução de produto defeituoso e a solicitação de cancelamento da compra, continuou a receber cobranças indevidas por parte da requerida, com ligações insistentes e inoportunas. Sustenta que a conduta da ré caracteriza abuso de direito e afronta aos direitos da personalidade, gerando constrangimento, angústia e temor de negativação indevida. Invoca precedentes do TJSP que reconhecem o dever de indenizar em casos de cobranças excessivas e desrespeitosas, além de fundamentar seu pleito no art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e consequente condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em favor da parte autora.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que merecem prosperar.

Considerando a natureza consumerista da relação estabelecida entre as partes, competia à recorrida o ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a legalidade das cobranças realizadas em desfavor do recorrente, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a empresa requerida não se desincumbiu desse encargo processual, deixando de apresentar qualquer elemento capaz de comprovar a idoneidade das cobranças efetuadas contra o consumidor. Ressalte-se que a conduta da recorrida não se limitou a um simples equívoco administrativo, evidenciando-se verdadeira afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança nas relações de consumo. Ficou comprovado nos autos que a empresa promoveu cobranças reiteradas, utilizando-se de e-mails, mensagens de texto e múltiplas ligações telefônicas ao número pessoal do autor, causando-lhe constrangimento e violando seu direito à tranquilidade.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a situação enfrentada pelo autor revela-se passível de reprimenda judicial, diante dos reiterados transtornos ocasionados pelas cobranças indevidas, mesmo após suas tentativas de resolução administrativa. Tal conduta, persistente e abusiva, ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade e ensejando a devida reparação moral.

O entendimento jurisprudencial é consolidado nesse sentido, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E ENVIO DE MENSAGENS EXCESSIVAS. COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO CONTRATADA. DEVER DE INDENIZAR. - A cobrança incessante e excessiva, por meio de ligações telefônicas e envio de mensagens de texto (SMS), referente a débitos lançados na fatura do cartão de crédito por adesão a plano odontológico, contratado de maneira fraudulenta, enseja reparação por danos morais - O emprego do expediente não pode passar despercebido pelo Poder Judiciário como prática ilícita que causa dano imaterial à tranquilidade e imagem do consumidor, mormente quando a cobrança é indevida - O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. (TJ-MG - AC: 10000221193923001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022).

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS EXCESSIVAS. REPETIDAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E ENVIO DE E-MAILS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cobrança indevida de dívida inexistente. Excessivas ligações e mensagens de cobrança via e-mail. Falha na prestação do serviço. 2. Conduta do banco recorrido que excede o mero aborrecimento. Dano moral configurado. 3. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000684-07.2019.8.16.0205 - Irati - Rel.: Juiz Irineu Stein Júnior - J. 19.06.2020). (TJ-PR - RI: 00006840720198160205 PR 0000684-07.2019.8.16.0205 (Acórdão), Relator: Juiz Irineu Stein Júnior, Data de Julgamento: 19/06/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/06/2020).

Diante desse contexto, é medida de rigor o reconhecimento da responsabilidade da recorrida e a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais, como forma de reparar o abalo sofrido e coibir a repetição de condutas semelhantes.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim sendo, no intuito de estabelecer valor de compensação com prudência, razoabilidade e proporcionalidade, entendo por fixar os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a gravidade dos fatos somada ao prejuízo emocional sofrido pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser monetariamente corrigido pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data deste julgamento)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde o evento danoso.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Considerando o êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)